Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. EQUÍVOCO DO ENTE ESTATAL TRIBUTANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 458,54, referente à restituição de indébito tributário.

2. A parte autora argumentou na inicial que pagou valor maior que o devido em ITBI referente à compra de imóvel. Afirma que o valor venal do imóvel considerado pelo Distrito Federal não deve prevalecer frente ao valor real disposto no contrato de promessa de compra e venda e escritura de compra e venda.

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o valor venal para fins de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não é o valor de mercado do bem imóvel, mas o valor venal do mesmo no momento da transmissão. Colaciona julgados em favor de sua tese e pugna pela regularidade do lançamento tributário questionado. Contrarrazões apresentadas.

4. A controvérsia consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser calculada com base no valor do negócio realizado entre os contratantes na escritura de compra e venda ou no valor venal apurado pelo Distrito Federal.

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. No entanto, se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN. Precedentes: AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

6. Restou demonstrado nos autos que a Fazenda Pública, sem prévio procedimento administrativo fiscal para apuração do valor de mercado do imóvel, cobrou do recorrente ITBI com base de cálculo diversa do valor da negociação entre as partes. Desse modo, correta a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu-recorrente a restituir a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago.

7. É esse também o entendimento desta Turma: (Acórdão n.1011998, 07078213820168070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no PJe: 28/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

10. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}